Tribunal: STF
Processo: RE 1383608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 27.5.2022, o recurso extraordinário interposto pelo Espírito Santo foi provido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADOS À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 41). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.5.2022, Eximbiz Comércio Internacional S/A opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 43).



    3. A embargante alega que “o recurso do Estado desenvolve uma narrativa genérica e que não foi sequer apontado qual teria sido o dispositivo da Constituição supostamente violado. Nesse contexto, a embargante postulou pelo não-conhecimento do recurso extraordinário manipulado pelo Estado (tanto pela negativa de seguimento do art. 1030 do CPC, quanto pela inexistência de lei local julgada válida, pois o caso envolve apenas a declaração de eficácia da coisa julgada material e a aplicação do entendimento vinculante do RE n.º 730.462)” (fl. 2, e-doc. 42).



    Sustenta que “o apelo extraordinário foi manipulado apenas pela alínea ‘c’, não existindo sequer alegação (data venia) de que referidos dispositivos da Constituição teriam sido violados” (fl. 3, e-doc. 42). 



    Argumenta que “o r. decisum embargado, todavia, não esclareceu quais seriam os motivos que, in casu, teriam a capacidade de afastar a necessidade de respeito à coisa julgada estabelecida pelo art. 5º, inciso XXXVI da CF. Requer-se, assim, respeitosamente, o saneamento da omissão” (fl. 7, e-doc. 42).



    4. Em contrarrazões, o embargado assinala que, “ao negar a pretensão do ente público de desconstituir sentença inconstitucional (ou de relativizar a coisa julgada inconstitucional), decidiu o Tribunal a quo em violação aos artigos 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput, 61, ‘a’, 169 da Constituição Federal, mantendo a execução de título fundado em norma local contestada em face da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 53).



    Sustenta que “a decisão ora embargada, ao contrário do aduzido, encontra-se em sintonia com os recentes pronunciamentos do STF acerca dessa específica controvérsia” (fl. 7, e-doc. 53). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante no ponto da pretensa omissão a erro material mencionado nos embargos de declaração.



    6. Diferente do alegado pela embargante, no recurso extraordinário constam como contrariados o inc. XXXVI e o caput do art. 5º, o art. 37, a al. c do art. 102 e o art. 169 da Constituição da República e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Adelcy de Carvalho Antunes e Outros, com o objetivo de ‘declarar a nulidade do ato jurídico e a consequente desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 2403/90, e do subsequente Precatório nº 200960000269, expedido pela Portaria nº 0054/96, declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo, com cessação de seus efeitos de modo ex tunc’. 



    Alega o autor, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87, que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC. 



    Por fim, conclui afirmando que a decisão que originou o respectivo precatório foi fundamentada na referida lei inconstitucional, portanto, seria nula e o título judicial inexigível nos termos do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.  (…)



    Conforme sabemos, o princípio da segurança jurídica é um dos pilares de nosso sistema. 



    Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem ‘não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal’ (RE 592.912 AgR/RS). (…)



    Ou seja, ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando – com eficácia ex tunc – a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada ‘coisa soberanamente julgada’, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação” (fls. 5-9, e-doc. 15).



    Realçou-se na decisão embargada que, nos termos da Súmula Vinculante n. 42, este Supremo Tribunal julgou ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” e reconheceu ser possível relativização da coisa julgada em situações idênticas à trazida na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.383.608, de minha relatoria, DJe 30.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.370.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022; Recurso Extraordinário n. 1.401.584, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.339.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.9.2021.



    8. Em situação jurídica análoga à deste processo, este Supremo Tribunal Federal também concluiu ser “aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo” (RE n. 977.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).



    9. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    10. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora